Tribunal: TJDFT
Processo: 0719178-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. GRATUIDADE. CONCESSÃO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUSPENSÃO DA DECISÃO SINGULAR. DESNECESSÁRIA. DECISÃO REFORMADA.

1. Analisadas as condições financeiras familiares sob esses critérios objetivos e subjetivos e demonstrado que a parte é hipossuficiente financeira para arcar com as custas, honorários e encargos processuais, defere-se o pedido de concessão da gratuidade de justiça.

2. A Constituição Federal, no art. 5o, incisos X e XII[3], estabelece, como regra, a inviolabilidade dos dados pessoais e da intimidade da pessoa, excepcionando a quebra de tais sigilos quando imprescindível à elucidação de fatos controversos e mediante prévia autorização judicial devidamente fundamentada.

3. A quebra de sigilo trata-se de medida excepcional, só podendo ser autorizada quando comprovada a impossibilidade de apuração da capacidade financeira pelas vias ordinárias, falta de cooperação da parte alimentante na produção da prova das possibilidades, a existência de fortes indícios de simulação, fraude, ocultação ou confusão patrimonial ou ainda de sinais exteriores de riqueza não condizentes com a renda sustentada. Nenhuma das hipóteses ocorreu na espécie.

4. Não havendo nos autos elementos que permitam a adoção de medida excepcional, ante a ausência de fundamentação adequada para permitir a quebra do sigilo bancário determinada pelo Juízo de origem, sobretudo ante a ausência de qualquer indício de ocultação patrimonial ou falta de cooperação do agravante, suspende-se a referida medida.

5. Agravo de instrumento conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO. Gratuidade deferida.